Tribunal: TJDFT
Processo: 0750039-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DIREITOS POSSESSÓRIOS EM HASTA PÚBLICA. REGISTRO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O arrematante adquiriu em hasta pública o direito possessório sobre o bem, em razão de extinção de condomínio, dissolução de união estável.
2. A ocupação do imóvel era informal, conforme atestou o ente público, diante da ausência de registros ou comprovante de cessão de direito em nome dos condôminos.
3. O direito de posse e de propriedade não se confundem.
4. Os direitos possessórios também podem ser alienados em hasta pública, diante do seu conteúdo econômico. Precedentes.
5. Diante da aquisição apenas dos direitos possessórios, não há que se falar em registro imobiliário de propriedade.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.